Tribunal: TJMT
Processo: 1004583-61.2019.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004583-61.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGANTE), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (EMBARGANTE), FLAVIA ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 695.864.381-04 (EMBARGADO), RAFAELA SOUZA HADDAD - CPF: 891.970.381-72 (ADVOGADO), JONAS RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 972.405.751-87 (EMBARGADO), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO - CPF: 313.094.418-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA - MERO INCONFORMISMO - RECURSO NÃO PROVIDO

A omissão é a ausência de enfrentamento de ponto sobre o qual o órgão julgador deve se manifestar de ofício ou a requerimento dos interessados, e não a mera adoção de teses e interpretações desfavoráveis aos interesses do embargante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
e
ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA
, contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

A pretexto de sanar omissão, as embargantes apresentam, novamente, a tese de que, diante da desistência da ação, os autores deveriam arcar com o ônus sucumbencial, segundo a causalidade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A tese de que o ônus sucumbencial deveria ser invertido com base no princípio da causalidade foi expressa e exaustivamente enfrentada no voto condutor, nos seguintes termos:

[...] embora as requeridas aleguem que, antes da propositura da ação, estavam predispostas a resolver o litígio amigavelmente, ambas se manifestaram contrariamente à conciliação intraprocessual (id. 138997816) e resistiram à pretensão autoral na contestação, sem apresentar qualquer proposta de acordo.

A intransigência observada antes da celebração do acordo extrajudicial demonstra que
as requeridas deram causa
ao acionamento do Poder Judiciário, o que evidencia o acerto da sentença ao atribuir às apelantes o ônus sucumbencial.

Desse modo, inexiste omissão a respeito do ponto arguido pelas embargantes.

Em verdade, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de saneamento, o que não encontra respaldo na estreita via dos aclaratórios.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.
Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).

(Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013)

Portanto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022